Tribunal: TJMT
Processo: 1039428-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039428-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS ALBERTINI - CPF: 817.325.031-68 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEMANDA DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA COMO PARÂMETRO. VALOR FIXADO ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação ordinária, em fase de liquidação de sentença, que fixou honorários periciais em R$ 2.600,00 para apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, à luz dos parâmetros estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ, especialmente quando a perícia envolve demanda proposta por servidor público contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 232/2016 do CNJ regulamenta a fixação de honorários periciais nos casos em que o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do CPC, art. 95, § 3o, II.

4.

Ainda que a hipótese não envolva diretamente beneficiário da justiça gratuita, admite-se a utilização da tabela constante do Anexo da referida Resolução como parâmetro objetivo também nas demandas em face da Fazenda Pública, uma vez que, caso deferida a gratuidade, o ente estatal seria responsável pelo pagamento da verba.

5.

Para laudo produzido em demanda proposta por servidor contra Estado, o subitem 1.1 da tabela fixa o valor máximo de R$ 300,00, a ser reajustado anualmente pelo IPCA-E, conforme art. 2o, § 5o, da Resolução no 232/2016 do CNJ. Atualizado o montante, alcança-se valor significativamente inferior ao arbitrado na origem.

6.

O CPC, art. 95, e o art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ determinam que o arbitramento observe a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e as peculiaridades regionais.

7.

No caso, a perícia contábil destinada à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, referente a único servidor, não apresenta complexidade apta a justificar honorários no importe de R$ 2.600,00, revelando-se desproporcional.

8.

À luz dos critérios normativos e da jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, impõe-se a redução do valor para R$ 700,00, como pretendido pelo agravante, quantia compatível com os parâmetros normativos e com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas propostas por servidor público contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários periciais deve observar, como parâmetro, a tabela anexa à Resolução no 232/2016 do CNJ, devidamente atualizada, podendo o magistrado ajustá-la de forma fundamentada segundo os critérios do art. 2o da norma, vedada a estipulação de valor desproporcional à complexidade da perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o, II; Resolução no 232/2016 do CNJ, arts. 2o e 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1020580-51.2023.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024; TJ/MT, AI 1006293-49.2024.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.5.2024; TJ/MT, AI 1007544-05.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 0042266-71.2015.8.11.0041 movida por ANTONIO CARLOS ALBERTINI, atualmente em fase de Liquidação de Sentença, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Aduz o agravante que o valor arbitrado é excessivo e está em desacordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e com o atual entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assevera que a decisão agravada, além de não ter sido fundamentada, está em estrito desacordo com a Resolução no 232/2016 do CNJ, que estabelece o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para demandas propostas por servidores contra o Estado, em casos de perícias em ciências econômicas-contábeis, como é o caso dos autos, por se tratar de demanda de URV.

Argumenta que, conforme o art. 2o, §2o da referida Resolução, o valor dos honorários não pode ser superior aos definidos na tabela oficial do CNJ, caso o Tribunal não tenha limitado os honorários em resolução própria, situação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alega que os Juízos das Varas de Fazenda Pública de Cuiabá têm fixado os honorários dos peritos para um autor em R$ 700,00 (setecentos reais), valor muito inferior ao arbitrado na decisão agravada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que sejam reduzidos os honorários periciais de acordo com a Resolução no 232/2016, bem como observando o que vem sendo fixado pelos Juízos das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá para laudo único, arbitrando a verba honorária em R$ 700,00 (setecentos reais).

Deferido o efeito suspensivo (ID 327519859).

Não houve contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida, nos autos da Ação Ordinária no 0042266-71.2015.8.11.0041, atualmente em fase de Liquidação de Sentença, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

A controvérsia recursal gira em torno do valor fixado a título de honorários periciais, considerado excessivo em face do limite previsto na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Acerca do tema em discussão neste recurso, registre-se que a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, afigura-se cabível em face da Fazenda Pública, a utilização da tabela de honorários periciais do Anexo da referida Resolução, visto que, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, seria o próprio Estado o responsável pelo recolhimento da verba honorária.

Assim sendo, para fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, aplica-se o subitem 1.1. da seguinte tabela:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

[...].

Anoto, ainda, que deve ser observado o disposto no artigo 2o, § 5o, da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Assim, consoante apuração feita na
Calculadora Judicial (SISCALC)
deste Tribunal disponível em: <
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
> (com a utilização do valor original de R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1/1/2017 a 1/1/2026), o valor dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de único servidor deve corresponder a
R$ 465,04 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Assim, adotando-se os critérios estabelecidos na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, afigura-se excessivo o valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo
a quo
em R$ 2.600,00,
para um único servidor
, revelando-se razoável fixar em R$700,00, como pretendido pelo agravante, levando em consideração os requisitos do artigo 2o da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AI 1020580-51.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 24.7.2024; AI 1006293-49.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
2a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 11.5.2024; AI 1007544-05.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
3a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 8.5.2024.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários periciais no valor R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026